Tribunal: TJMT
Processo: 1035965-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035965-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WIRYS ATAIDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.718.091-47 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO), WIRYS ATAIDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.718.091-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RESP No 1.639.320/SP – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
COBRANÇA DE IOF – CABIMENTO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e da tarifa de avaliação de bem,

desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no
Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP
-
TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1035965-47.2022.8.11.0041

APELANTES:

WIRYS ATAIDES DA SILVA JUNIOR E BANCO ITAUCARD S.A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WIRYS ATAIDES DA SILVA JUNIOR
e
BANCO ITAUCARD S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Paulo Sergio Carreira de Souza, lançada
nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1035965-47.2022.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
apenas para determinar a devolução do valor de R$1.659,16 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) cobrado a título de seguro, restituindo-se de forma simples, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter o réu decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

O requerente/apelante (
WIRYS ATAIDES DA SILVA JUNIOR
), alega em suas razões que o Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958) entendeu pela validade da cobrança da tarifa de registro, com exceção aos casos em que o serviço não for efetivamente prestado. Na hipótese dos autos, verifica-se que, embora haja a expressa previsão contratual da incidência da tarifa de registro, não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços, notadamente a realização do registro de gravame perante órgão de trânsito competente, por isso deve ser reconhecida a abusividade da cobrança.

Sustenta que a tarifa de avaliação de bens não tem amparo na resolução disponibilizada pelo Banco Central do Brasil desde 2009, pois, não remuneram quaisquer serviços prestados em favor do contratante.

Argumenta que outra questão discutida, diz respeito aos juros remuneratórios, vez que o requerido está cobrando juros muito elevados, devendo incidir a aplicação do sistema Gauss ou outro sistema baseado em juros simples, bem como cobrança de IOF de maneira ilegal.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de acolher os pedidos supracitados (id. 166921797).

O requerido/apelante
(
BANCO ITAUCARD S.A
)
defende que a previsão clara e expressa no contrato do custo efetivo total - CET da operação (que contempla todos os encargos remuneratórios do contrato, o imposto sobre operações financeiras – IOF, bem como as tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros), permitiu à parte autora, no momento da contratação, comparar as condições do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e optar pela mais conveniente.

Enfatiza que a contratação do seguro de proteção financeira ocorreu por meio termo apartado do contrato de financiamento, o qual foi devidamente assinado, firmando-se de maneira autônoma, não havendo, assim, qualquer dúvida quanto à vontade específica do cliente de contratar o seguro, não havendo que se falar em venda casada.

Assevera que no caso concreto, a contratação do seguro foi facultada a parte autora, que tinha liberdade para se desejasse, firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro, em estrita observância ao que fora decidido no julgamento do Resp. 1.639.259/SP, que afirmou sua legalidade e autorizou expressamente sua contratação e cobrança.

Afiança que não há que se falar em venda casada ou abusividade, dado que a contratação do seguro de proteção financeira se deu em estrita observância aos parâmetros legais e de acordo com a orientação do STJ, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença (Id. 166921799)

A parte requerente/apelada ofertou as contrarrazões no Id. 166921804 e a parte requerida/apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id.166921805.

O requerido/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 166921800, e o requerente/apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id. 167633182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WIRYS ATAIDES DA SILVA JUNIOR
ajuizou ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de consignação em pagamento c/c pedido de antecipação de tutela em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A,
alegando, em síntese, que
firmou um contrato de financiamento com a instituição financeira, para aquisição do veículo Fiat Strada, para pagamento em 36 parcelas de R$2.594,12, contudo, constatou abusividades praticada pela requerida, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano; o afastamento da prática de capitalização diária de juros e do uso da Tabela Price; a caracterização da mora da parte credora, afastando a cobrança dos encargos moratórios; o expurgo da comissão de permanência, que não pode cumular com outros encargos;

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para ser restituído da cobrança indevida a título de registro de contrato R$368,33, tarifa de avaliação do bem em R$639,00, IOF em R$2.021,62, seguro prestamista em R$1.659,16; a repetição do indébito; a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Da análise ao feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
apenas para determinar a devolução do valor de R$1.659,16 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) cobrado a título de seguro, restituindo-se de forma simples, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Inconformadas, ambas as partes recorrem com os apelos, sendo que para tanto, a parte requerente/apelante defende pela exclusão da tarifa de registro de contrato, uma vez que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços, por isso deve ser reconhecida a abusividade; que a tarifa de avaliação de bens não possui amparo na Resolução disponibilizada pelo BACEN desde 2009; que os juros remuneratórios estão elevados e a cobrança de IOF cobrada de maneira equivocada.

O requerido/apelante defende que não há que se falar em venda casada ou abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, pois ocorreu em estrita observância aos parâmetros legais e de acordo com a orientação do STJ, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O requerente/apelante defende ser indevida a cobrança de registro de contrato (R$ 368,33); tarifa de avaliação do bem (R$ 639,00), vez que não restou comprovada a comprovação do efetivo serviço.

Com relação ao
Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem
, faço constar que por meio de recurso representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restou sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, restou comprovado o registro do gravame no Detran e a avaliação do veículo, conforme contrato anexado no Id. 166921983, demonstrando com isso, a prestação dos serviços, não havendo que se falar em abusividade das tarifas.

Ademais, a parte requerente/apelante defende que houve a cobrança dos valores de R$ 2.021,62, referente a
IOF
nos contratos celebrados entre ambas as partes, o que entende ser indevido, sob o argumento de que foram exigidas de forma abusiva.

Em que pese as alegações da parte requerente/ apelante, sem razão a recorrente, isso porque, como bem exposto na sentença,
“
é cediço que este é devido nas operações de crédito por conta dos contratos de financiamento, cuja incidência se dá nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras
”, logo, não há que se falar na alegada abusividade.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso em tela, como bem consignou o édito sentencial, ao se ter em vista que
, “não obstante o posicionamento jurisprudencial acerca da ilegalidade dos juros praticados em dissonância da média de mercado, a parte requerente não formulou pedido nesse sentido, por isso, rejeito o requerimento
.”

De mais a mais, o requerido/apelante defende que a contratação do
seguro de proteção financeira
ocorreu por meio termo apartado do contrato de financiamento, o qual foi devidamente assinado, firmando-se de maneira autônoma, alegando, assim, que inexiste qualquer dúvida quanto à vontade específica do cliente de contratar o seguro, não havendo que se falar em venda casada, contudo, sem razão o recorrente, devendo ser mantida a sentença recorrida no ponto de insurgência.

Isso porque, com relação ao
Seguro de Proteção Financeira,
entendo que o MM. Juiz andou bem ao considerar sua abusividade, por isso,
peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados na sentença como forma de se evitar tautologia desnecessária,
ipsis litteris
:

“No tocante à cobrança de seguro vinculada a contrato bancário, mister se faz destacar que o Superior Tribunal de Justiça selecionou os recursos sob o Tema 972/STJ e em julgamento realizado aos 12/12/2018 restou sedimentado em dois Recursos Repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

(....)

Do inteiro teor de tais julgamentos, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.”

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. (...) 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
.” [REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018].

Desta forma, correta a sentença que determinou a devolução do valor de R$ 1.659,16 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) cobrado a título de seguro, restituindo-se de forma simples, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, por força do artigo 98, § 3o do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023